Tribunal: TJDFT
Processo: 0751073-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA. GERENTE DA PETROBRAS. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
1. A competência do mandado de segurança é fixada de acordo com a autoridade coatora indicada no mandamus.
2. Sendo a PETROBRAS sociedade de economia mista de capital pertencente majoritariamente à União, nos termos do art. 62 da Lei n. 9.478/97, suas autoridades agem por delegação federal. Nesse contexto, aplica-se o art. 109, VIII, da CF, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar os mandados de segurança contra ato de autoridade federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.